Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733875-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE DA COSTA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposta por TATIANE DA COSTA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer proposta contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, IV, do CPC, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 53708082), além de rogar pela anulação da sentença para que seja determinado o regular processamento da ação, a autora apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sustentando a presença dos requisitos legais. É a síntese do que interessa. A despeito da simplória argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a apelante não carreou aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a autora apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator